Tribunal: STF
Processo: AP 1186
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de MOISES DOS ANJOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 4/5/2023).



    Em decisão proferida no dia 7/8/2023, foi concedida a liberdade provisória a MOISES DOS ANJOS, CPF nº 037.123.278-38, mediante a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Leme/SP (eDoc. 79).



    Em Sessão Virtual realizada entre 27/10/2023 e 7/11/2023, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal para condenar o réu MOISES DOS ANJOS pela prática das condutas a ele imputadas, com condenação em regime inicialmente fechado (eDoc. 110). 



    Foram opostos embargos infringentes, não admitidos pois manifestamente incabíveis (eDoc. 135).



    Contra a decisão de inadmissão dos embargos infringentes foi interposto agravo regimental, incluído em pauta para julgamento na sessão virtual do Plenário de 12/4/2024 a 19/4/2024 e o julgamento foi suspenso em razão de pedido de vista formulado pelo Min. ANDRÉ MENDONÇA.



    Em 16/4/2024 decretei a prisão preventiva de MOISES DOS ANJOS , CPF nº 037.123.278-38. (eDoc. 160).



    O réu foi preso preventivamente em 26/4/2024 (eDoc. 159) e a audiência de custódia foi realizada em 27/4/2024 (eDocs. 165-166).



    Em 28/4/2024, a Defesa do réu requereu a revogação da prisão (eDoc. 161). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela negativa de revogação da prisão preventiva de Moisés dos Anjos” (eDoc. 171).



    É o relatório. DECIDO.



    Encerrada a instrução desta Ação Penal, o Plenário desta SUPREMA CORTE, verificando a comprovação da materialidade e da autoria delitivas dos crimes previstos nos arts. 359-L, 359-M, 163, I, II, III e IV, e 288, todos do Código Penal e art. 62, I, da Lei 9.605/98, condenou o réu à pena total de 16 (dezesseis) anos e (seis) meses, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, de modo que a decretação da prisão preventiva, neste caso, serve para a garantia da aplicação da lei penal, conforme jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE: HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015); HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016. 



    Além disso, conforme referido no relatório, resta pendente de apreciação o último recurso cabível, de modo que após a conclusão do seu julgamento será determinada a certificação do trânsito em julgado nos autos da presente Ação Penal, o que desponta a existência de fundado receio de fuga, razão pela qual foi determinada a prisão preventiva do réu.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “O art. 312, caput, do Código de Processo Penal, autoriza que seja decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.



    Nesse sentido, o fundado receio de fuga insere-se na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, visto que o réu, ciente de sua condenação, poderá furtar-se ao cumprimento da pena aplicada.



    Sendo assim, ao contrário do que alega a defesa, não se trata de antecipação do cumprimento da pena aplicada ao réu, o que não se revela possível em razão da ausência do trânsito em julgado, mas, sim, de imposição de prisão cautelar, de natureza distinta da prisão definitiva, com o fim de assegurar a aplicação da lei penal.



    Não há falar, portanto, em concessão de liberdade provisória a Moisés dos Anjos, seja pela manutenção do quadro fático que deu ensejo à sua segregação, seja pelo fato de não se tratar de antecipação do cumprimento de eventual condenação definitiva”.



    Efetivamente, não há que se falar em antecipação da pena, mas sim em decretação da prisão preventiva em razão fundado receio de fuga do réu condenado, com objetivo de assegurar a aplicação da lei penal, o que, na linha de precedentes desta CORTE, constitui fundamentação idônea e suficiente para a imposição da prisão preventiva (HC 178918 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2020, DJe 28-02-2020) HC 175191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe de 19/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MOISES DOS ANJOS, CPF nº 037.123.278-38.



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente